Tribunal: TJMT
Processo: 1061955-63.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061955-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 734.824.202-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 460.382.211-15 (RECORRIDO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME - CNPJ: 26.095.409/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
FAZENDA PÚBLICA.
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA.
SEM ATOS DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA
DECONDUTA
ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.
Preliminar rejeitada.

2.
Para que
o

vendedor
de
veículo

automotor

não

seja

responsabilizado

solidariamente

pelos

encargos

tributários
e
administrativos
,
bem

como

pelas multas aplicadas
,
deve

efetuar
a
comunicação
de
venda

ao
Departamento de
Trânsito
. O
CTB
não

impõe
que o Estado
altere imediatamente o nome do vendedor no registro d o

veículo
, mas
apenas

veda
que realize
atos
de
cobrança

contra
o
alienante
.
Não

havendo

indícios
de que
o
Ente Público
realizou

qualquer

ato
de
cobrança
,
não

há

conduta

ilícita
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1061955-63.2022.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME e EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME e EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO e FABIANE DA SILVA RODRIGUES
.
Noticiou
que
,

em
24/08/2020
,
Eduardo Henrique (
primeiro

requerente
),
por

meio
da
loja
Daniela Comercio de
Veículos
(
segundo

requerente
),
comunicou

ao

Detran
(
terceiro

requerido
) que
vendeu
o
veículo
MITSHUBISHI Lancer 2.0 para Fabiane da Silva Rodrigues (
primeira

requerida
).
Sustentou
ser
em

indevido
s

os

valores

cobrados
de
licenciamento
e IPVA dos
anos
de 2021 e 2022,
bem

como
das
multas
.

Sentença

proferida
no ID174387597
/PJe
2
.
Concluiu
que: a) a
tradição

gera
a
transferência
do
veículo
e que
o

vendedor

não

pode
ser
responsabilizado

ad

eternum

pelas

dívidas

tributárias
, pois
já

efetuou a comunicação de venda; b) é cabível a restituição
do valor
pago
; e c)
houve

restrição

ao

crédito
da
parte

reclamante
,

gerando

dano
moral.
J
ulgou

procedente
o
pleito

inicial
para
declarar

nula
s
as
dívidas
de IPVA e
licenciamento
,
condenar

o
s
reclamad
o
s

ao

pagamento
de R$5.174,70 a
título
de
dano
material e R$3.000,00 a
título
de
dano
moral.

O

reclamad
o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs

Recurso

Inominado
no ID174389154
/PJe
2
.
Sustentou
que: a) a
reclamante
Daniela de Souza
Pelissari
EIRELI é
parte

ilegítima
, visto que
não
é
a proprietária

do
veículo

em

discussão
; b) o
veículo

foi

transferido

em
21/08/2020 e
comunicado

ao
DETRAN
pelo

vendedor
,
sendo

esta

informação

compartilhada
com a SEFAZ; c) a
transferência

aguarda
a
confirmação
do
adquirente
; d)
não

há

qualquer

inscrição

em

dívida

ativa

relativa

ao

período

após
a
comunicação
de
venda
; e)
não

há

prova
do
abalo
moral para
justificar

uma

indenização
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para a
reforma
integral da
sentença
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID174389156
/PJe
2
.

Argumentou
que
o

recurso

não

deve ser provido e postulou a manutenção da sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

ativa
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
intermediadora
da
compra
e
venda
do
veículo

em

questão
)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
.

Transferência
de
veículo
.

Para que
o

vendedor
de
veículo

automotor

não

seja

responsabilizado

solidariamente

pelos

encargos

tributários
e
administrativos
,
bem

como

pelas multas aplicadas
,
deve

efetuar
a
comunicação
de
venda

ao
Departamento de
Trânsito
.

Uma
vez

efetuada
a
comunicação
, o Estado
não

poderá

cobrar
e
nem

responsabilizar
o
antigo

proprietário

pelos

encargos
do
veículo
,
em relação
ao

período

an
terior
à

comunicação
.

Nesse
sentido
:

(...) II - O art. 134 do Código de
Trânsito
Brasileiro - CTB
não

permite

aos

Estados
e
ao
Distrito Federal
imputarem

sujeição

passiva

tributária

ao

vendedor
do
veículo

automotor
,
pelo

pagamento
do IPVA
devido

após

a

alienação
do
bem
,
quando

não

comunicada
, no
prazo
legal, a
transação

ao

órgão
de
trânsito
. (...)(STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1118.
REsp
n. 1.881.788/SP,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Seção
,
julgado

em
23/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.)

Vale
destacar
que, com base no
Princípio
da
Legalidade

Estrita
, o Ente Público
somente

pode

fazer
o que a lei
expressamente

autoriza
(art. 37 da CF e STJ RMS 20118 / RJ).

Neste
contexto
,
o
CTB
não

impõe
que o Estado
exclua

imediatamente o nome do vendedor do registro d o

veículo
,
limitando
-se a
vedar
que realize
atos
de
cobrança
, responsabilizando
o
alienante
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que é
incontroverso que houve a comunicação de venda do veículo

pelo

alienante
e
não

há

nenhum

indício
de que
o
Ente Público
realizou

atos
de
cobrança
.

Nota-se que
não

há

prova
de
qualquer

restritivo
de
crédito

em

nome
da
parte

reclamante
, pois
não

houve

protesto
,
inclusão

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
e
nem

inclusão
dos
encargos

em

dívida

ativa
.

O simples
fato

de a

parte

reclamante

ter

efetuado

voluntariamente

o pagamento d
os

encargos
referentes ao

veículo
,

em

período
posterior a
comunicação
,

não
é
suficiente
para
caracterizar
a
conduta

ilícita
e gerar dano moral.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
excluir
a
condenação em danos morais, mantendo, no mais,
a

sentença
recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023